Tribunal: TJSP
Processo: 2112244-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Não localização de bens da devedora passíveis de penhora - Alegação de encerramento irregular da sociedade executada - Motivos insuficientes para fins de autorizar o deferimento do pedido - Necessidade de comprovação da transferência de bens do patrimônio da pessoa jurídica para a física ou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Não localização de bens da devedora passíveis de penhora - Alegação de encerramento irregular da sociedade executada - Motivos insuficientes para fins de autorizar o deferimento do pedido - Necessidade de comprovação da transferência de bens do patrimônio da pessoa jurídica para a física ou o abuso ou desvio de finalidade, a ponto de comprometer a solvência da empresa devedora - Exegese do Art. 50 do Código Civil - Entendimento jurisprudencial - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112244-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO JOSE
DAS NEVES, são agravados MARILDA MOREIRA AYUB e WILLIAM AYUB
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112244-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22.808 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2112244-37.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível- 36a Vara Cível
Agravante: Fábio José das Neves
Agravado: Marilda Moreira Ayub e William Ayub Ferreira
Interessada: Construtora Esteio Ltda
Juiz/Juíza: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
VOTO 22.808
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Não localização de bens da
devedora passíveis de penhora - Alegação de encerramento
irregular da sociedade executada - Motivos insuficientes para fins
de autorizar o deferimento do pedido - Necessidade de
comprovação da transferência de bens do patrimônio da pessoa
jurídica para a física ou o abuso ou desvio de finalidade, a ponto
de comprometer a solvência da empresa devedora - Exegese do
Art. 50 do Código Civil - Entendimento jurisprudencial - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIO
JOSÉ DAS NEVES, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença,
que move em face de MARILDA MOREIRA AYUB e WILLIAM AYUB FERREIRA,
sendo interessada CONSTRUTORA ESTEIO LTDA, contra a decisão que
indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada.
Sem liminar.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
Alega o agravante que contratou a empesa ré para construir uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112244-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22.808 – São Paulo
3
casa, destinada a residência de sua família, tendo o contrato de empreitada sido
assinado em 10/10/2003, com estipulação do prazo de 15 meses para a
conclusão da obra, a um custo médio de R$ 1.380,00 por metro quadrado
construído, tendo ainda, a construtora se obrigado a emitir notas fiscais,
duplicatas e faturas de serviço, bem como documentos necessários à obtenção
do “habite-se”.
Assevera que, diante do inadimplemento da avença, ingressou com
ação de obrigação de fazer e pedido indenizatório por danos materiais e morais,
a qual veio a ser julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao
autor o valor de R$ 17.670,36, correndo atualização monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença para pagamento do
débito de R$ 86.009,76, para agosto de 2018, veio informação de ser inapta,
conforme cadastro da Receita Federal.
Daí entender ser clara a necessidade de se deferir a desconsideração
da personalidade jurídica da executada, em razão da dissolução irregular, além
de que não houve êxito na localização de bens, por todos os meios possíveis
(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), bem como expedição de ofício à SUSEP,
CENSEC e CNSEG, o que também se mostrou infrutífero para localizar créditos
da executada.
Assim, afirma que restou demonstrado o desvio que está sendo
realizado pela executada, no intuito de prejudicar seus credores, particularmente
o ora agravante.
Invoca o teor da Súmula 435 do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112244-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22.808 – São Paulo
4
Justiça.
Portanto, requer a desconsideração da personalidade jurídica da
executada para atingir os bens dos sócios, o qual deve responder pelas dívidas,
considerando que a empresa não pode ser encontrada no endereço que declina
na Junta Comercial e Receita Federal, pois consta como inapta e também, não
possui bens para suprir sua obrigação.
O recurso não merece prosperar.
Em princípio, a pessoa jurídica, sendo sujeito capaz de direitos e
obrigações na esfera jurídica, é uma realidade distinta e autônoma da pessoa dos
sócios que a integram.
O patrimônio da empresa, dessa forma, não se confunde com o das
pessoas físicas que a integram, tendo em conta o princípio da autonomia
subjetiva da pessoa coletiva.
Porém, a lei com amparo na experiência empírica, visando coibir a
possibilidade de uso abusivo da estrutura do ente jurídico abstrato, pela pessoa
de seus sócios, instituiu a desconsideração da personalidade jurídica, também
denominada disregard of legal entity, ou ainda, lifting the corporate veil
(descerramento do véu corporativo), para afastar a personalidade jurídica da
empresa executada, possibilitando o atingimento dos bens dos seus sócios, na
hipótese de dívida contraída pela própria empresa.
Para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa mister
a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o qual dispõe: Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112244-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22.808 – São Paulo
5
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Na hipótese em questão, verifica-se que houve esgotamento dos
meios legais para localização de bens da empresa devedora, portanto, não se
logrou obter a penhora de bens para a satisfação do débito exequendo.
Vale observar, no entanto, que o simples fato de não se localizar
bens da devedora ou haver ocorrido a dissolução irregular da sociedade, por si
só, não são indicativos da aplicação da despersonalidade jurídica, conforme
entendimento de referta jurisprudência pátria.
No Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, firmou-se a
orientação de que a dificuldade na satisfação do crédito, seja por ausência de
patrimônio da devedora que é pessoa jurídica, seja por sua dissolução irregular
da sociedade, não constituem critérios exclusivos e suficientes para autorizar a
aplicação do instituto da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
Nesse sentido, veja-se: Tratando-se de regra de exceção, de
restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação
que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento
para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional
ou a confusão patrimonial. 2 - O encerramento das atividades ou dissolução,
ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil (EResp.
no 1.306.553/SC, Segunda Seção, Rel Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112244-37.2020.8.26.0000 -Voto no 22.808 – São Paulo
6
em 10/12/14, DJe. 12/12/14).
Com esse entendimento, é possível entender que a simples
constatação da cessação das atividades normais da pessoa jurídica em sua sede
ou mesmo a existência de dívida não solvida no prazo estipulado a tanto não
constituem embasamento suficiente para se concluir pela hipótese de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial, sendo exigível a indicação de situação
fática que, em tese, e a depender de prova, se caracterizasse como uma
daquelas hipóteses.
Por outro lado, não logrou o agravante comprovar a transferência de
bens do patrimônio da pessoa jurídica para a física ou o abuso ou desvio de
finalidade, a ponto de comprometer a solvência da empresa devedora.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator